Tribunal: TJMT
Processo: 1012039-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012039-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), MERES APARECIDA FERNANDES ZAMBONINI - CPF: 378.714.041-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
EXECUÇÃO FISCAL
— PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD — SALÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DO EXECUTADO —
ARTIGO 854, §3o, I, DO CPC
— CONTA POUPANÇA — LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS — ARTIGO 833, X, DO CPC — IMPENHORABILIDADE — COMPROVAÇÃO — RECURSO PROVIDO EM PARTE — DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Nos termos do artigo 854,
§3o, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de cinco (5) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

É impenhorável os valores na conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, consoante artigo 833, X, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Meres Aparecida Fernandes Zambonini
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Zambonini dos Santos & Cia Ltda
.,
Erci Vicente dos Santos
e
Amarildo dos Santos
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, assegura que “
embora o Juízo a quo tenha entendido pelo desbloqueio apenas do valor excedente, manteve a determinação do bloqueio da conta salário e poupança da agravada, mesmo estando diante da evidente e cristalina prescrição
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 11950990).

Contrarrazões apresentadas ao Id. 15105115.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Meres Aparecida Fernandes Zambonini
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Zambonini dos Santos & Cia Ltda
.,
Erci Vicente dos Santos
e
Amarildo dos Santos
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A controvérsia se resume em verificar acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada requerida pela agravante, nos autos da execução fiscal ajuizada contra si pelo Estado de Mato Grosso, para obter a ordem de liberação de valores bloqueados em sua conta bancária, os quais alega serem impenhoráveis, além de pugnar pela declaração de prescrição do crédito tributário.

A decisão proferida em 15 de maio de 2019 determinou a realização de bloqueio nas contas da agravante após tentativas frustradas de localização de bens a penhorar:

“(...)
Considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via sistemas BACENJUD e RENAJUD.

In casu, tendo em vista que a citação por AR restou frustrada ou não houve a manifestação do Devedor, mesmo citado por AR/mandado, determino a penhora e/ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus Sócios, do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada (anexo).

Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD intime o executado para ciência (artigo 854, § 2o, do CPC).

Efetivado bloqueio via sistema RENAJUD intime o executado para, em 5 dias, indicar sua localização para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC).

Não sendo localizados bens nas diligências via Sistemas BACENJUD e/ou RENAJUD, ouça-se a Fazenda sobre a extinção do processo, na forma da Lei Estadual no 10.496/2017 e seu Decreto Regulamentador, em dez (10) dias.
(...)”. (Id. 11069958, fls. 1/2).

Após a efetivação do bloqueio, manifestou a agravante em exceção de pré-executividade:

“(...)
O pretenso crédito foi alcançado pela prescrição, ocasionando sua extinção, posto que o fato gerador do tributo ocorreu em 10/07/1999 e a constituição do crédito tributário ocorreu em 11/04/2005 e a inscrição na certidão de dívida ativa ocorreu apenas em 11/01/2010, portanto, como se nota, a constituição do crédito tributário ocorreu após o prazo decadencial de 5 anos da ocorrência do fato gerador, e a inscrição em CDA e o ajuizamento da ação se deu após 11 (onze) anos do fato gerador.

(...)

Em 07.05.2019, a executada teve sua conta salário, bem como sua conta poupança bloqueada.

Como demonstra o documento de holerite (doc.08), R$ 2.332,84 (dois mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) é salário para sustento
(...).

Ao contrário, os valores bloqueados possuem caráter alimentar da executada e de seus dois filhos, e, inexistente qualquer outro tipo de renda em favor da Sra. Meres, afinal os valores bloqueados tratam-se de salário da única fonte de renda no presente momento, com principal destinação a alimentação, pagamento de energia, condomínio, etc.
(...). (Id.

11075451, fls. 1/17).

E assim, proferiu-se a decisão agravada do teor seguinte:

“(...)
Desta forma, mantenho a decisão de fls. 25/31, e procedo com o desbloqueio do valor excedente.

Ante o exposto,
indefiro a tutela de urgência almejada pelo autor
.

Determino a intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada (fls. 32/60), no prazo legal.

Após, voltem-se os autos conclusos.

Cumpra-se.
(...)”. (Id. 11079023, fls. 1).

Pois bem. Para comprovar que os valores penhorados em suas contas bancárias são impenhoráveis, a agravante juntou extrato de sua conta poupança e conta corrente de dois bancos diferentes (Id. 11087470 e 11087473), holerite do seu local de trabalho (Id. 11087474), cópia da certidão de dívida ativa executada (Id. 11087483), a inicial da execução fiscal e despacho de citação (Id. 11087483), a decisão que determinou o bloqueio (Id. 11087485) e o bloqueio bacenjud (Id. 11087485).

Com efeito, nada obstante a alegação de que, o “
os valores bloqueados possuem caráter alimentar da executada e de seus dois filhos, e, inexistente qualquer outro tipo de renda em favor da Sra. Meres, afinal os valores bloqueados tratam-se de salário da única fonte de renda no presente momento
” (Id. 11091461, fls.11), ao executado compete comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, a meu ver, os documentos trazidos pela agravante para comprovar a impenhorabilidade das verbas constritadas não são suficientes, nos termos do artigo

854, § 3o, I, do Código de Processo Civil:

“
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;”.

Esta Corte de Justiça já vem decidindo neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO COMPROVADA - PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente somente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional).

Para obter êxito no pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar tal situação, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação
.”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1012070-88.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 17 de dezembro de 2019).

Por outro lado, quanto ao valor bloqueado na conta poupança da agravante, conforme fez prova no Id. 11087470, por se tratar de valor depositado em conta poupança inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, o montante, de fato, deve ser liberado, por ser impenhorável, consoante dispõe o artigo 833, X, do Código de Processo Civil:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — BLOQUEIO BACENJUD — CONTA POUPANÇA —QUARENTA (40) SÁLÁRIOS MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

Impenhorável é a quantia depositada em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Recurso provido
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1012111-55.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de junho de 2020).

Já em relação a alegada prescrição do crédito tributário, a matéria não foi objeto da decisão agravada, tão pouco apreciada pelo Juízo de Primeira Instância que analisou somente o pedido de antecipação de tutela acerca dos valores bloqueados, de modo que não é possível a sua apreciação sujeito a incorrer em supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar tão somente a liberação dos valores bloqueados na conta poupança da agravante, consoante artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021